Tribunal: TJSP
Processo: 0011735-65.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011735-65.2015.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
DIOGO APARECIDO ROMERO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
reduzir a cinco dias-multa, no menor valor unitário, a pena pecuniária imposta
ao réu e substituir por outros dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção restritiva
de direito consistente em prestação pecuniária, bem como, de ofício, julgar
extinta a punibilidade dele, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade retroativa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0011735-65.2015.8.26.0079 Comarca de Botucatu.
Apelação Criminal no 0011735-65.2015.8.26.0079
2a Vara
Criminal de Botucatu.
Apelante: Diogo Aparecido Romero
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 33.640
1. Inconformado com a sentença da
MMa Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Botucatu, que o condenou como incurso no artigo 155, § 4o, I,
do Código Penal, a um ano de reclusão, em regime prisional
aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direito
consistente em prestação pecuniária no valor de meio salário
mínimo, porque no dia 14 de abril de 2015, de madrugada, na
Rua Narciso Correa Leite, no 35, Comerciários III, naquela
cidade, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si,
um “CD Player”, marca “Pioneer”, cinco cabos de velas do
motor, a grade frontal do capô de um automóvel, dois alto-
falantes, marca “Buster”, uma bateria automotiva, marca
“Heliar”, e componentes não especificados da parte superior do
motor do carro, pertencentes a André Luís Soares de Oliveira,
o réu Diogo Aparecido Romero recorreu pleiteando a isenção
da pena de multa e o benefício da justiça gratuita.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu foi mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0011735-65.2015.8.26.0079 Comarca de Botucatu.
correta, pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu.
Com efeito, deflui da prova amealhada,
notadamente em face da confissão extrajudicial do recorrente,
das palavras da vítima e do investigador de polícia, bem como
do conteúdo do laudo pericial, que o réu arrombou o portão da
casa da vítima e entortou a porta do veículo dela, subtraindo
de seu interior vários objetos, que carregou com um carrinho
de mão que estava no quintal, oferecendo os bens furtados em
troca de pedras de “crack” posteriormente (fls. 8/9, 12, 13/15 e
mídia digital), tudo a bem revelar a prática do furto qualificado
que lhe foi imputado na denuncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu contra ela propriamente não se insurge, trazendo apenas
pleitos alternativos.
De início, quanto à dosimetria, cumpre
observar que as penas foram fixadas com critério e moderação,
situando-se a base no menor patamar. Muito embora aqui se
reconheça a incidência da atenuante da confissão espontânea,
pois ainda que retratada em Juízo, ela foi considerada para
embasar a condenação, não haverá influência no cálculo, pois
a pena-base já foi fixada no mínimo legal e a esta altura não se
pode, por força dessa atenuante, reduzi-la abaixo desse
patamar. Incide na espécie a Súmula no 231 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência de
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0011735-65.2015.8.26.0079 Comarca de Botucatu.
Na segunda etapa do cálculo, por conta
do resultado da perícia técnica, que apontou o réu como semi-
imputável, mostrou-se adequada a redução da pena em
metade, totalizando um ano de reclusão, cabendo apenas aqui
reajustar a pena pecuniária para cinco dias-multa, observado
que a pena de multa deve obedecer aos mesmos parâmetros
adotados para o cálculo da pena privativa de liberdade.
O regime prisional aberto fixado é o
mais favorável possível, mas apesar de correta a substituição
da pena carcerária, é bem de ver que era possível que ela se
operasse por simples multa, nos exatos termos do artigo 44, §
2o, do Código Penal. Optando pela substituição por uma pena
restritiva de direito, forma mais gravosa ao apelante, a
eminente juíza sentenciante deveria ter fundamentado sua
escolha e, como não o fez, cabe substituir a pena restritiva de
direito de prestação pecuniária por dez dias-multa, no piso
mínimo.
Por outro lado, considerada a pena de
multa ora concretizada, observa-se que o prazo prescricional a
regulá-la é de dois anos, a teor do disposto no artigo 114, I, do
Código Penal.
Como entre o recebimento da denúncia
(31 de agosto de 2016
fl. 48) e a data da publicação da
respeitável sentença condenatória (6 de fevereiro de 2019 fl.
148), que transitou em julgado para a acusação, decorreu
lapso superior ao biênio expurgador, de ofício, como manda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0011735-65.2015.8.26.0079 Comarca de Botucatu.
artigo 61 do Código de Processo Penal, e com esteio nos
artigos 107, IV (1a figura), 110, § 1o, 114, I, todos do Código
Penal, cumpre julgar extinta a punibilidade do recorrente pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa.
Portanto, para tais fins é de rigor o
provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para reduzir a cinco dias-multa, no
menor valor unitário, a pena pecuniária imposta ao réu e
substituir por outros dez dias-multa, no piso mínimo, a
sanção restritiva de direito consistente em prestação
pecuniária, bem como, de ofício, julgar extinta a
punibilidade dele, pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -